Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-71.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA VITORIA DE ASSIS ALMEIDA. Na origem, a autora requereu, com pedido de tutela de urgência, a cobertura de internação para antibioticoterapia, em razão de diagnóstico de infecção urinária, ao argumento de que a operadora do plano de saúde teria negado o pedido alegando carência contratual. A liminar foi deferida em 09/04/2025, impondo à ré a obrigação de custear integralmente o tratamento sob pena de multa (ID 77392742). Sobreveio sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido, determinando a cobertura do tratamento e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios (ID 77397323). NOTRE DAME interpôs apelação, mas seu patrono, Dr. Fernando Machado Bianchi (OAB/SP no 177.046), equivocadamente qualificou a recorrente como HAPVIDA (ID 77397325). Posteriormente, foi requerida a retificação, indicando corretamente como apelante a NOTRE DAME (ID 77397326). HAPVIDA por sua vez, também interpôs apelação e requereu a concessão de efeito suspensivo, sustentando a presença dos requisitos legais para o deferimento e diante de risco de dano grave e probabilidade de êxito recursal (ID 77397329). É o relatório. Decido. Inicialmente, acolho o requerimento de regularização formulado por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., reconhecendo que o recurso de ID 77397325 deve ser considerado como por ela interposto, conforme retificação apresentada (ID 77397326). Quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado pelas recorrentes, ressalto que, nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação contra sentença que confirma tutela provisória não possui efeito suspensivo automático. Contudo, o §4o do mesmo artigo autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo se presentes os requisitos legais: probabilidade de provimento ou risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, esses requisitos não se encontram presentes. A sentença está fundamentada no art. 35-C da Lei no 9.656/98, que impõe às operadoras a cobertura de urgência e emergência, devidamente caracterizada por declaração médica. Além disso, eventual reforma do julgado permitirá à recorrente o ressarcimento dos valores pagos, ao passo que a interrupção do tratamento pode implicar risco à saúde da autora. Ante o exposto: 1. Defiro o pedido formulado por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., para reconhecer que o recurso de ID 77397325 foi interposto por ela; 2. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. 3. À Secretaria para que proceda à regularização processual, fazendo constar nos autos a existência de duas apelações distintas: uma interposta por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. e outra por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, com o respectivo registro individualizado. 4. Restituo à autora o prazo legal para apresentação das contrarrazões às apelações interpostas. Intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204